Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ANTONIA FRANCISCA KORESSAWA, WILLIAM MASSAO KORESSAWA AGRAVADO: PATRICIA FERREIRA, LUZINETE FERREIRA FARIAS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por WILLIAM MASSAO KORESSAWA e ANTÔNIA FRANCISCA KORESSAWA contra a decisão ID origem 18562816 – integrada pela decisão ID origem 188717840 –, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 702703-98.2022.8.07.0007, requerida em face de PATRICIA FERREIRA e LUZINETE FERREIRA FARIAS, ora agravadas. Ocorre que, da leitura dos pronunciamentos supracitados, não ficou claro a este Relator quais foram os pedidos analisados, especialmente porque constam requerimentos diferentes nas petições que os antecedem (IDs origem 185612307 e 185628920). Oficie-se, pois, ao Juízo de 1o Grau para que preste essa e outras informações que julgar pertinentes no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista a pendência da apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator